Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-75.2019.8.11.0025
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001758-75.2019.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (EMBARGADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), OLHAR CIDADE COMUNICACOES E MIDIA LTDA - CNPJ: 11.300.387/0001-18 (EMBARGANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), L. LIMA DO NASCIMENTO ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA REPLICADA – CUNHO INFORMATIVO – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE OPINIÃO – LIBERDADE DE IMPRENSA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – PREVISÃO DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE QUE A REQUERIDA USOU DE MENTIRAS – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL SOFRIDO PELA PESSOA JURÍDICA - NÃO OCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL VERIFICADO – CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES – DISPOSITIVO MODIFICADO- Acolho os embargos de declaração para sanar erro material e determinar a majoração de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por OLHAR CIDADE COMUNICACOES E MIDIA LTDA contra o acordão proferido por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação e determinou a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 176354677).

A embargante sustenta que o acórdão incorre em erro material ao estabelecer o valor da condenação como base de cálculo, ao invés do “
valor atualizado da causa
” (cf. id. nº 176554198).

Mesmo intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 177789678)

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por OLHAR CIDADE COMUNICACOES E MIDIA LTDA contra o acordão proferido por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação e determinou a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 176354677).

A embargante sustenta que o acórdão incorre em erro material ao estabelecer o valor da condenação como base de cálculo, ao invés do “
valor atualizado da causa
” (cf. id. nº 176554198).

Mesmo intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 177789678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Acolho os aclaratórios para reconhecer o erro material e corrigir a parte dispositiva, passando a ter a seguinte redação: “
Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
”.

Pelo exposto, acolho os aclaratórios sem efeitos infringentes, para sanar o referido erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023